Tribunal: TJDFT
Processo: 0732109-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ASSISTÊNCIA SOCIAL. CASA DE ACOLHIMENTO. CONDIÇÕES ACEITÁVEIS DENTRO DE UM PADRÃO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS.
1. Cabe ao Estado manter padrões mínimos de humanidade, de saúde e segurança dentro das unidades em que acolha pessoas, tais como hospitais, presídios e casas de acolhimento, respondendo objetivamente, conforme artigo 37, § 6o, da CF, no caso de violação de dignidade da pessoa humana, inclusive por danos morais, daqueles que estão sob sua custódia (STF, RE 580252/MS em Repercussão Geral e ARE 662563 AgR).
2. Para que reste devida a indenização, deve-se comprovar a péssima condição do local de que resulte a violação, não sendo exigível do Estado, por outro lado, que a condição seja excessiva, bastando que essa seja aceitável em respeito às necessidades de seus usuários.
2. Quanto às condições da casa de acolhimento, o laudo técnico de ID 53760470 elaborado pela Defensoria Pública demonstra que a unidade possui condições aceitáveis. A unidade estava bem aquém de sua capacidade máxima de acolhidas, as usuárias afirmaram ter a unidade boas condições gerais físicas e de alimentação, recebendo auxílio da instituição para levar as usuárias às redes de saúde e requisição de benefícios socioassistenciais. O relatório ressalta o grande empenho dos funcionários e as fotos demonstram as condições aceitáveis da unidade, em especial dos quartos.
3. Conforme relatado pela Autora, a mudança provisória do local para dormir decorreu de reforma nos quartos, pelo que não havia onde alocar as acolhidas, sendo que o retorno foi rápido segundo narrado. Embora encontrados escorpiões, ninguém da unidade foi picado, sendo de conhecimento que o Distrito Federal teve recente surto do animal. Da mesma forma, a unidade buscou rápido combate à infestação de percevejos.
4. Por fim, quanto ao desligamento da Autora da unidade, essa não demonstrou que decorreu de abuso de poder, não tendo arrolado testemunha ou comprovado o fato por qualquer meio admissível em direito, restando sua versão solitária das demais provas juntadas. Por sua vez, o Distrito Federal trouxe a narrativa dos servidores do dia em questão (ID 53760477 - Pág. 43), sendo proporcional a sanção de desligamento da unidade em razão ao desrespeito às regras da casa de acolhimento. Não restou comprovado ilícito por parte do Distrito Federal violador da dignidade da pessoa humana da Autora Recorrente.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada em custas e honorários de 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.